Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIMENTO. FALHAS NA GESTÃO DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.931/DF (Tema 1150), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.2.1. Evidenciado que a questão relacionada à ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo juízo de origem está definitivamente decidida em conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150, mostra-se incabível a resolução do processo, sem análise do mérito, ante o não cumprimento da decisão de emenda à inicial que determinou a correção do polo passivo para inclusão da União como ré.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.